Tribunal: TJDFT
Processo: 0711664-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SOB O RITO MONITÓRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TÍTULO ORIGINAL. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1 – Por expressa disposição legal do art. 5o, da Lei 6.840/80 c/c o art. 10, do Decreto-Lei 413/69, a Cédula de Crédito Comercial que embasa a presente Demanda é título executivo e representa operações de empréstimo concedidas por instituições financeiras a pessoa física ou jurídica que se dedique a atividade comercial ou de prestação de serviços.
2 – Tratando-se de Processo Judicial Eletrônico, a apresentação da cópia digitalizada não basta para a instrução do processo de cobrança, pois, sendo possível a circulação do título original com a transferência do crédito a terceiro, deve o Juiz, com fulcro no artigo 425, § 2o, do CPC, determinar a apresentação do original e o seu depósito em Cartório.
Apelação Cível das Rés provida.
Apelação Cível do Autor prejudicada.